Tribunal: TJMT
Processo: 1008234-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008234-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Concurso de Credores, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), REI DAS CARNES - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 32.215.966/0001-32 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao negar provimento a agravo interno, manteve a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal em ação envolvendo recuperação judicial e a retomada de bens objeto de garantia fiduciária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, em especial quanto à análise da essencialidade dos bens para a atividade empresarial da recuperanda e à competência do juízo da recuperação judicial para apreciar medidas constritivas.

III. Razões de decidir

Não se configuram quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois todas as matérias alegadas pela embargante foram devidamente apreciadas e fundamentadas no acórdão recorrido, com expressa análise da essencialidade dos bens e da competência jurisdicional.

A decisão enfrentou os argumentos sobre a alegada essencialidade dos veículos e afastou a configuração de perigo de dano, destacando a ausência de elementos probatórios concretos.

A pretensão da embargante traduz nítida tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa por reiteração protelatória, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão a decisão judicial que, de forma clara e fundamentada, enfrenta todas as questões suscitadas pelas partes, ainda que contrariamente aos interesses do embargante. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.569.136/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 09.05.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por
Rei das Carnes Ltda. – em recuperação judicial
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de omissão no acórdão, pois, na sua visão,
“
deixou de considerar os vastos fundamentos aduzidos e a satisfação dos requisitos dos artigos 300 e 1.019, I, do CPC, além do direito à suspensão da busca e apreensão de origem, diante da atestada essencialidade do bem objeto da ação e, em especial, da relevância dessa medida para o soerguimento da Recuperanda.”
Ao final, requer o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações do agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

A despeito dos argumentos alinhavados pelo recorrente, não se vislumbra no caso sub examine qualquer elemento de prova novo ou suficiente que permita alterar a conclusão anteriormente esposada.

Conquanto se reconheça a relevância do princípio da preservação da empresa, erigido à categoria de fundamento principiológico da Lei n. 11.101/2005, e cuja centralidade é evidenciada no caput de seu artigo 47, não se pode conferir a tal postulado eficácia absoluta, sobretudo quando confrontado com a higidez do regime jurídico das garantias fiduciárias, expressamente ressalvadas pelo artigo 49, parágrafo terceiro, do referido diploma legal.

Reza o dispositivo:

“Art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005: Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, suas posições contratuais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, permanecendo com os direitos de propriedade sobre os bens e com a possibilidade de retomada deles.”

Assim, o Superior Tribunal de Justiça, em múltiplos julgados, tem adotado posicionamento uniforme no sentido de que, encerrado o
stay period
, é plenamente possível a retomada da posse do bem objeto de garantia fiduciária por parte do credor, salvo se comprovadamente demonstrado o seu caráter essencial à atividade empresarial da recuperanda, o que não se deu na hipótese vertente.

Embora o agravante alegue genericamente que os veículos apreendidos seriam utilizados no transporte de mercadorias, indispensáveis à operação da empresa, não trouxe aos autos qualquer elemento documental ou probatório que corrobore, de forma concreta, a alegação de essencialidade.

Ora, a mera invocação genérica da funcionalidade dos bens não se presta, por si só, à suspensão dos efeitos legais decorrentes da inadimplência contratual e da execução da garantia fiduciária, notadamente em prejuízo do credor fiduciário que, ressalte-se, detém proteção legal expressa.

Desse modo, o Judiciário não pode, sob o pretexto de garantir a continuidade da atividade empresarial, operar uma indevida supressão dos efeitos jurídicos legítimos de um contrato regularmente celebrado e descumprido pela devedora.

Com efeito, a proteção legal conferida ao credor fiduciário pela própria Lei n. 11.101/2005 (artigo 49, §3o) deve prevalecer, quando não infirmada por prova robusta em sentido contrário, o que, como já dito, não se verificou no presente caso.

No que tange à suposta competência exclusiva do juízo recuperacional para deliberar sobre medidas constritivas que envolvam bens da recuperanda, a jurisprudência pátria tem admitido tal deslocamento de competência apenas nos casos em que haja flagrante prejuízo à consecução do plano de recuperação judicial, devidamente homologado, e desde que configurada, inequivocamente, a essencialidade do bem, o que, mais uma vez, não se vislumbra em sede de cognição sumária.

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao diferenciar a competência jurisdicional do juízo da recuperação para deliberar sobre atos de execução coletiva dos atos executivos relacionados a garantias fiduciárias, reconhecendo que, findo o prazo de suspensão legal previsto no artigo 6o da LRF, retoma o credor fiduciário seu pleno direito de ação.

Logo, ante a ausência de comprovação específica quanto à essencialidade dos bens constritos, e diante da subsistência do direito de retomada do bem pelo credor fiduciário, nos termos legais e contratuais, não há falar em qualquer ilegalidade na manutenção da ação de busca e apreensão ou nos atos expropriatórios dela decorrentes.

Por fim, a prudência recomenda que seja aguardada a manifestação do juízo de origem e da parte contrária antes de qualquer reforma na decisão monocrática.

Dessa forma, o próprio artigo 1.019, inc. II, do CPC, impõe a necessidade de intimação do agravado para responder ao recurso antes de qualquer modificação substancial.

Assim, o indeferimento da tutela antecipada recursal se alinha aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando que todas as partes envolvidas possam se manifestar de forma adequada.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida, até porque trata-se matéria que exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.
” (id.
287036890
).

À vista disso, em que pesem as alegações da embargante, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou o alegado
perigo de dano
, consignando que não restou comprovado, de plano, pela embargante, que os bens em questão são essenciais à atividade empresarial, situação que deve restar evidenciada para a concessão da medida cautelar almejada.

Assim, conforme pontuado com precisão na decisão recorrida, inexiste, nos autos, evidencias suficientes para autorizar a concessão da medida de urgência pretendida pelo embargante.

Logo, com a devida vênia, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria já apreciada, ao passo que foram devidamente analisadas as questões, não havendo qualquer espécie de vício a ser sanado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025